Tribunal: STF
Processo: HC 191021
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal Militar. Crime de deserção (CPM, art. 187). Paciente que não ostenta mais a condição de militar da ativa. Falta de condição de prosseguimento da ação penal por crime propriamente militar. Precedentes. Agravo regimental não provido.